Tribunal: CARF
Processo: 10880.973116/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973116/2010-35
RESOLUÇÃO
1003-000.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL SAO PAULO E RIO CISPER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13028.19515.271006.1.7.02-0000 e não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP de números 18086.53644.271006.1.3.02-6629,
35147.73905.150107.1.3.02-8250 e 04253.04199.150107.1.3.02-9588, por meio das quais se
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973116/2010-35
2
pretendia compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2001, com
débito diversos, em razão da suposta não comprovação de parte do imposto de renda retido na
fonte, bem como da confirmação da retenção com outro código de receita.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) no demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte estão
destacados os valores declarados na DIPJ de 2002, totalizando os R$ 1.121,881,76; e (ii) os
documentos que de fato comprovam que o crédito é existente são os Darfs de recolhimento,
fornecidos pelas empresas geradoras e anexados ao processo.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme abaixo:
10. Nesse sentido, cabe esclarecer que a comprovação da existência de crédito
junto à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido
repassadas aos cofres públicos importâncias superiores àquelas devidas pela
contribuinte de acordo com a legislação pertinente, autorizando, após
confirmação de sua regularidade, a restituição ou compensação do crédito
conforme vontade expressa da contribuinte.
11. Assim, o exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
imposto é manifestado nas diversas declarações apresentadas (DIPJ, DCTF,
PER/DCOMP), mas o direito creditório deve ser devidamente comprovado por
documentos hábeis.
12. Enfim, a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de
tributos ou contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido
pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se
reveste das necessárias certeza e liquidez.
13. Continuando, compulsando-se a Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados
na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção: (...)
17. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
18. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos,
da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração
confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente
do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta
última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973116/2010-35
3
responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
19. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
20. Não houve a apresentação de comprovantes ou informes de rendimentos pela
interessada.
21. Destaque-se que a apresentação de quaisquer outros documentos, entre eles
planilhas, demonstrativos, extratos das contas correntes, notas fiscais dos
serviços, recibos, escrituração contábil e fiscal, guias de recolhimento, ou
quaisquer outros, sem o comprovante de retenção ou informe de rendimentos,
não se mostra suficiente para comprovar a efetividade da retenção da
contribuição pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho
de Contribuintes (Atual CARF):
Ou seja, os DARF e demais documentos apresentados não foram analisados pela
Autoridade Julgadora em razão do entendimento no sentido de que apenas o informe de
rendimentos é capaz de comprovar as retenções sofridas pelo contribuinte.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i)
conforme relação de retenções e respectivos comprovantes, verifica-se que o montante de
retenções de IRPJ até mesmo supera o montante de Retenções na Fonte declarados no
PER/DComp e não confirmados pelo Despacho Decisório; (ii) sua escrituração contábil e
declarações tributárias atinentes a obrigações acessórias estão conformes e convergentes com as
informações e documentos que foram apresentados nos autos, que por sua vez alinham-se às
informações inseridas no pertinente PER/DCOMP de origem; (iii) ainda que se venha a detectar
algum equívoco em relação às obrigações acessórias pela própria Recorrente, certamente que
mero erro formal eventual quando do preenchimento do PER/DCOMP ou outra declaração conexa
não poderá ser um óbice ao direito creditório; (iv) é com base nos princípios da verdade material e
da eficiência que a Administração Tributária Federal é autorizada a realizar a compensação entre
os débitos confessados pelo contribuinte e os créditos que este possui perante a Administração;
(v) procedimento administrativo criado pela RFB para a compensação de créditos mútuos –
atualmente o sistema de PER/DCOMP disciplinado pela Instrução Normativa da RFB no 1.717/2017
e alterações – deve instrumentalizar os direitos fixados pelo legislador, e não criar obstáculos para
o seu exercício; (vi) a não homologação da compensação decorreu, até onde se pode verificar e se
infere, do fato de haver equívocos no preenchimento de obrigações acessórias por terceiros – as
respectivas fontes pagadoras, que omitiram informações nas respectivas DIRF; (vii) o mero erro de
preenchimento de obrigação acessória, especialmente por terceiros, mas ainda que se venha a
detectar eventual equívoco pela própria Recorrente, não poderá se sobrepor à realidade dos fatos
incontestáveis; e (viii) hão de ser analisados os elementos juntados aos autos, a fim de se
identificar os fatos como verdadeiramente ocorridos, e, comprovadas as retenções sofridas.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973116/2010-35
4
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
27.09.2018 e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 29.10.2018. Portanto, tendo em
vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Conforme se infere dos autos, a Recorrente apresentou, em sede de manifestação
de inconformidade, documentos que, em tese, são aptos a comprovar as retenções sofridas (DARF
e DIRF). No entanto, a decisão recorrida entendeu não ser possível a comprovação do imposto
retido, salvo por meio de informe de rendimentos. Confira-se:
17. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
18. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos,
da antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração
confrontado na declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente
do recolhimento do valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta
última será exigida o cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a
responsável legal pelo pagamento do imposto efetivamente descontado da
contribuinte, sob pena de responder pelo crime de apropriação indébita.
19. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99).
20. Não houve a apresentação de comprovantes ou informes de rendimentos pela
interessada.
O tema é objeto da Súmula CARF no 143, aprovada em 03.09.2019:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.479 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973116/2010-35
5
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Assim, é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que os
documentos apresentados pela Recorrente para demonstrar as retenções sofridas sejam
analisados.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) analisar se os documentos apresentados pela Recorrente (fls. 70-111)
comprovam as retenções de imposto de renda sofridas no ano-calendário de 2001;
(ii) intimar a Recorrente para comprovar que (a) a receita relativa ao imposto de
renda retido na fonte no período foi devidamente oferecida à tributação, bem como (b) a
vinculação dos DARF apresentados com as informações contidas na Ficha 6A da DIPJ,
apresentando, inclusive, registros contábeis correspondentes às operações que deram ensejo às
retenções, eventuais contratos que suportem às operações e outros documentos pertinentes à
comprovação do direito creditório;
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, ano-calendário 2001, detido pela Recorrente, com base nos documentos
apresentados pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, em eventuais
informações contidas nos sistemas internos da Receita Federal e apresentados pelo contribuinte
nos termos do item acima;
(iv) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 269
DF CARF MF
Original